Tribunal: TJSP
Processo: 1500674-69.2019.8.26.0540
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Mauricio Valala
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
Homicídio culposo na direção de veículo automotor – Embriaguez ao volante com resultado morte – Conjunto probatório harmônico e coeso – Manutenção da condenação.
Pena-base – Peculiaridades do caso que autorizam a exasperação – Fração consentânea.
Concurso formal – Reconhecimento ante a perpetração dos delitos em mesma situação fática, duas as vítimas – Fração de exasperação

Ementa:
Homicídio culposo na direção de veículo automotor – Embriaguez ao volante com resultado morte – Conjunto probatório harmônico e coeso – Manutenção da condenação.
Pena-base – Peculiaridades do caso que autorizam a exasperação – Fração consentânea.
Concurso formal – Reconhecimento ante a perpetração dos delitos em mesma situação fática, duas as vítimas – Fração de exasperação consentânea
Regime prisional semiaberto – Subsistência.

Apelos defensivo e da Assistência improvidos.